Tribunal: TJSP
Processo: 2208610-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Compra e venda de bem imóvel "lote residencial" – Ação com revisional de contrato com pedido de tutela antecipada - Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela - Inadmissibilidade – Prevenção não configurada - Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil – Recurso improvido.